Tribunal: STF
Processo: ARE 1574384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 144, fl. 2):



    “APELAÇÃO - RECURSO DA AUTORA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - USO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS PELOS RÉUS EM PROCESSO QUE TRAMITAVA SEM QUALQUER RESTRIÇÃO NO MOMENTO DA JUNTADA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE JUSTA CAUSA PARA TANTO - VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 148), foram rejeitados (Doc. 160).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 167), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação ao art. 133 da CF/1988.



    Aduz que “a petição inicial do processo em análise visava a condenação dos recorrentes em danos morais em virtude da disponibilização de documentos de um processo sob segredo de justiça em outro, no qual naquele momento o sigilo ainda não havia sido decretado” (Doc. 167, fl. 9).



     Destaca que “tal disponibilização (...) se deu estritamente em defesa dos interesses dos clientes dos advogados/recorrentes, ao passo que os documentos oriundos da Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Restituição de Valores Indevidamente Apropriados eram fundamentais para instruir a defesa de seus clientes na Ação de Arbitramento de Honorários onde foram disponibilizadas, o que foi inclusive reconhecido pela Sentença de primeiro grau” (Doc. 167, fl. 9).



    Nessa linha, defende “ainda que a inviolabilidade dos atos profissionais dos advogados no pleno exercício de sua profissão seja fundamental para análise do caso concreto, tendo sido consignada em sentença e debatida em contrarrazões de apelação, a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação, em acórdão de fls. 411/419, sem que tenha utilizado uma linha sequer para discorrer sobre tal ponto, com base em mera necessidade de respeito às limitações do segredo de justiça” (Doc. 167, fls. 9 -10).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “reconhecer que o uso de documento em segredo de justiça por um advogado para a defesa do cliente, em processos que guardam similaridade, não demanda de autorização prévia das partes e não geram o dever de indenizar pelo advogado, em respeito ao princípio da inviolabilidade do advogado durante o exercício da profissão, em conformidade com o art. 133 da CF e o art. 2º, §2º e art. 7º, §2º, ambos da Lei nº 8.906/1994” (Doc. 167, fls. 12-13).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 175), o RE foi inadmitido ao fundamento de que é a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional. 



    No Agravo (Doc. 179), o agravante refuta o argumento da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada violação ao art. 133 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 144, fl. 4): 



    “Em que pesem os fundamentos expendidos na r. Sentença, restou caracterizada a quebra do sigilo do processo, de modo a caracterizar a ocorrência de dano a ensejar o recebimento da indenização por danos morais, vez que a utilização das peças de processo sigiloso em outro configura quebra de sigilo processual.



    Da análise dos autos nº 1005265-76.2018.8.26.0408, observa-se que o segredo de justiça foi decretado em momento posterior à juntada dos documentos sigilosos. Assim, é inequívoco que o compartilhamento das peças do processo em segredo de justiça ocorreu em uma circunstância na qual inexistia qualquer restrição de acesso aos autos de destino, permitindo que informações sigilosas da autora chegassem ao conhecimento de terceiros. 



    Neste contexto, é importante ter em mente que a autora sequer era parte naquele caso, razão pela qual, a menos que fosse por determinação judicial, nenhum outro R. Juízo poderia dele ter tido acesso. 



    Note-se que, independentemente interesse dos réus em propiciar a melhor defesa aos seus clientes, não pode se olvidar o respeito às limitações decorrentes do segredo de justiça, situação essa que poderia ter sido superada mediante pedido prévio para utilização das peças do processo. 



    (...)



    Assim agindo, os requeridos evidenciaram seu intuito, não só ofensivo, mas de desonrar a imagem da profissional autora com fato que a própria Justiça já havia declarado como inexistente, ou seja, que ela não teria cometido o crime de apropriação indébita. 



    Por tudo isso, evidente a intenção de ofender por fato que foi reconhecido como calunioso, justificando, assim, o pleito indenizatório. 



    (...)



    No caso destes autos, como dito, evidente o dano moral decorrente do fato de os requeridos terem utilizado peças provenientes de processo sigiloso em defesa apresentada perante outro processo, sem que houvesse qualquer autorização para assim agirem, sendo certo que as peças foram colacionados em processo do qual a autora sequer era parte, desonrando a imagem dela, condição esta que restou evidente, na medida em que as peças foram utilizadas quando já era possível o conhecimento acerca da ausência de reconhecimento de crime por parte da autora. 



    Desse modo, tendo em vista que a juntada dos documentos se deu em processo que não tramitava em segredo de justiça (conforme exposto, o segredo de justiça só foi decretado nos autos nº 1005265-76.2018.8.26.0408 em momento posterior ao compartilhamento das peças), o que permitiu com que terceiros pudessem tomar conhecimento de informações sigilosas, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do acórdão recorrido demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada na via extraordinário em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (RE 1495607 AgR-segundo-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 D STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A eventual ofensa ao art. 133 da Constituição Federal se dá, no caso, de forma indireta, por depender do prévio reexame de normas infraconstitucionais. II - A análise de recurso extraordinário requer o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental improvido.” (RE 588488 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente